Tribunal: TJMT
Processo: 1012729-53.2024.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012729-53.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Averbação / Contagem Recíproca]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FABIO DE CAMPOS ALMEIDA - CPF: 018.644.171-10 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1012729-53.2024.8.11.0055.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Embargante:
FÁBIO DE CAMPOS ALMEIDA.

Embargado:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Data de julgamento
: 1º A 4/9/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DE PROGRESSÕES FUNCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo reclamante contra acórdão da 1ª Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

2.

O embargante sustenta contradição no julgado quanto à definição do vencimento base para cálculo de progressões funcionais previstas na Lei Municipal nº 2.875/2008, além de alegar violação aos princípios da irredutibilidade de vencimentos, da segurança jurídica e da legalidade. Requer também prequestionamento dos arts. 37,
caput
e XV, e 5º, XXXVI, da CF/1988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão embargado quanto ao conceito de vencimento base e à incidência dos acréscimos remuneratórios; (ii) estabelecer se é cabível o prequestionamento da matéria constitucional na ausência de vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os embargos de declaração têm finalidade restrita, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como meio de rediscutir o mérito da decisão.

5.

O conceito de vencimento base definido no art. 2º, VIII, da Lei Municipal nº 2.875/2008 refere-se ao valor da referência do grupo ocupacional em que o servidor se encontra efetivamente enquadrado, e não às vantagens anteriormente incorporadas.

6.

O art. 12, parágrafo único, I, “b”, da referida lei, confirma que a progressão funcional gera acréscimo incidente sobre o vencimento base, sendo este incorporado, sem efeito cascata.

7.

A interpretação adotada está em consonância com o art. 37, XIV, da CF/1988, que veda a cumulação de acréscimos pecuniários para fins de novos acréscimos.

8.

Não há contradição a ser sanada, pois a decisão harmoniza o conceito legal com a vedação constitucional, afastando a pretensão de cálculo progressivo sobre parcelas já incorporadas.

9.

O pedido de prequestionamento não prospera, pois inexiste omissão ou contradição que justifique manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais, sendo suficiente o enfrentamento da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O vencimento base do servidor público municipal corresponde ao valor de referência do grupo ocupacional em que se encontra efetivamente enquadrado, e não ao somatório de vantagens já incorporadas.

2. Os acréscimos remuneratórios oriundos de progressões funcionais incidem sobre o vencimento base definido em lei, sem efeito cascata, conforme art. 37, XIV, da CF/1988.

3. O prequestionamento não se admite quando inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser suprido nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 37,
caput
, XIV e XV. CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º. Lei nº 9.099/1995, art. 49. Lei Municipal nº 2.875/2008, arts. 2º, VIII, e 12, parágrafo único, I, “b”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF. TJRS, Recurso Cível nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo reclamante contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, o embargante alega existir contradição no acórdão, pois este teria reconhecido que o vencimento base é definido pelo art. 2º, VIII, da Lei Municipal nº 2.875/2008 como "o valor de referência do grupo ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja efetivamente enquadrado", mas, ao mesmo tempo, estabeleceu que "os acréscimos remuneratórios devem incidir unicamente sobre o vencimento base, desconsiderando-se outras vantagens já incorporadas".

Sustenta que a expressão "efetivamente enquadrado" induz à compreensão de que o vencimento base, para fins de cálculo de progressões, seria aquele já composto pelas progressões anteriores.

Argumenta que a interpretação adotada pelo acórdão viola os princípios da irredutibilidade de vencimentos, da segurança jurídica e da legalidade.

Por fim, requer o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso extraordinário, especificamente quanto aos artigos 37,
caput
e XV, e 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

O reclamado apresentou contrarrazões (ID 303241372), argumentando que os embargos visam apenas rediscutir o mérito da decisão, não apontando efetivamente qualquer vício a ser sanado.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) e do art. 49 da Lei nº 9.099/95, constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

No caso em análise, não se verifica qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado.

A alegada contradição apontada pelo embargante não existe.

O acórdão foi claro ao interpretar o art. 2º, VIII, da Lei Municipal nº 2.875/2008, que define vencimento base como "
o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja efetivamente enquadrado
".

A expressão "
efetivamente enquadrado
" refere-se ao grupo ocupacional em que o servidor se encontra
,
e não à incorporação de vantagens anteriores como pretende fazer crer o embargante
. Tanto é assim que o art. 12, parágrafo único, I, "b", da mesma lei, estabelece expressamente que "
a progressão em nível acarretará um acréscimo em percentual específico para cada nível, de acordo com o
vencimento base do Grupo Ocupacional
, sendo incorporada ao vencimento base do servidor
" (grifei).

Não há, portanto, qualquer contradição entre reconhecer que o vencimento base é o valor de referência do grupo ocupacional e, ao mesmo tempo, afirmar que os acréscimos remuneratórios devem incidir sobre
esse
vencimento base, desconsiderando-se outras vantagens já incorporadas. Pelo contrário, tal interpretação está em perfeita harmonia com o art. 37, XIV, da Constituição Federal, que veda expressamente o efeito cascata ao estabelecer que "os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores".

O que pretende o embargante, na verdade, é rediscutir o mérito da decisão, buscando nova interpretação da legislação municipal que lhe seja mais favorável, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Quanto ao pedido de prequestionamento para fins de interposição de eventual recurso extraordinário, cumpre ressaltar que, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, não há necessidade de pronunciamento expresso sobre os dispositivos constitucionais invocados, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (EDcl no MS 21.315/DF).

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE
. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA
. (TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

No caso, o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a questão relativa à base de cálculo para as progressões funcionais do servidor público municipal, à luz da legislação local e dos princípios constitucionais aplicáveis, não havendo qualquer omissão a ser suprida.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025